Tribunal: TJES
Processo: 5011559-26.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Direito de Vizinhança; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011559-26.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODINELE LOMEU DE AMACEDO
RECORRIDO: LUCINEIA DE SOUZA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5011559-26.2022.8.08.0024

Recorrente: RODINELE LOMEU DE AMACEDO;

Recorrido: LUCINEIA DE SOUZA;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PARTE AUTORA QUE ALEGA TER RELAÇÃO CONTURBADA COM O REQUERIDO, QUE É SEU VIZINHO E RESIDE NO IMÓVEL ACIMA DO SEU. EM 02/04/2022, O REQUERIDO TERIA BATIDO COM MUITA FORÇA EM SEU PISO, CAUSANDO A QUEDA DO TETO DA VARANDA DE SUA RESIDÊNCIA, NÃO TENDO ATINGIDO NINGUÉM, PORÉM, COLOCANDO EM RISCO, UMA VEZ QUE O TETO CAIU NUM SOFÁ ONDE HABITUALMENTE SUA MÃE IDOSA DESCANSA. O REQUERIDO DEFENDEU-SE SUSCITANDO PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO, PELA NECESSIDADE DE PERÍCIA E A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. JUÍZO DE PISO QUE ENTENDEU PELA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, FIXANDO EM R$ 1.500,00 O MONTANTE DA REPARAÇÃO, ALÉM DE DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 2.000,00. O FUNDAMENTO PRINCIPAL DA SENTENÇA FORA UM VÍDEO JUNTADO PELA PARTE AUTORA ONDE O REQUERIDO CONFESSA TER PROVOCADO DANOS POR UMA CONDUTA SUA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO QUESTIONANDO O ORÇAMENTO APRESENTADO E SEU VALOR, BEM COMO PEDINDO A REFORMA DA SENTENÇA EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE MERECE PARCIAL PROVIMENTO. EMBORA PELAS REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM, O VALOR DE R$ 1.500,00 FAÇA SENTIDO PELOS DANOS APRESENTADOS, O DOCUMENTO ID7209612 NÃO TRAZ COMPROVAÇÃO QUANTO AOS GASTOS DE MÃO DE OBRA, DEVENDO O VALOR SER LIMITADO AO QUE FORA COMPROVADO. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA EM RELAÇÃO AOS DANOS MATERIAIS, REDUZINDO O MONTANTE PARA O TOTAL DE R$ 1.000,00, COM JUROS DA CITAÇÃO E CORRREÇÃO A CONTAR DO DESEMBOLSO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

A Sra./Sr.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte:, CONHECER do recurso inominado e no mérito lheDAR PARCIAL PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)